Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-23.2018.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000188-23.2018.8.05.0255

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s): CINTIA PINTO ARAUJO MORAES

APELADO: MANOEL JOSE DA HORA OLIVEIRA

Advogado(s):MAICO COELHO DA SILVA

MAF08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TAPEROÁ. VERBAS TRABALHISTAS.
CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO
RECONHECIDA
.

DIREITO DO CONTRATADO IRREGULARMENTE
SOMENTE
AO SALDO DE SALÁRIO E AOS DEPÓSITOS DE FGTS. PRECEDENTE DO STF. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMA N.º 551, DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INAPLICABILIDADE.

VERBAS INDEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.
APEL
O

CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000188-23.2018.8.05.0255
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE TAPEROÁ
e como apelado
MANOEL JOSE DA HORA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar a sentença
a quo
, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator